Tribunal: CARF
Processo: 15504.728007/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728007/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.543 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728007/2015-81
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728007/2015-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-74.824 - 4a Turma
da DRJ/BSB, de 11 de maio de 2017, que manteve a exclusão do Simples Nacional, efetivada pelo
Ato Declaratório Executivo - DRF/BHE n° 1374786/2015, com efeitos a partir de 01/01/2015, em
virtude de existirem débitos da contribuinte com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não
suspensa.
Consta no Acórdão da DRJ Brasília que, um dos débitos motivadores da exclusão
remanesciam em situação de exigibilidade após o término do prazo para regularização.

Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 23/05/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 13/06/2017, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte apresenta os seguintes esclarecimentos:

Apresenta cópia do documento de arrecadação, que teria quitado o débito
motivador da exclusão do Simples Nacional.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728007/2015-81

Ao final, requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 23/05/2017 do Acórdão 03-74.824 –
4a Turma da DRJ/BSB, de 11 de maio de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
13/06/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado procurador regularmente constituído, conforme documento
de fls. 72.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2015, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza que mantem o recolhimento regular de seus
tributos e que o débito de multa por atraso na entrega da DCTF, que teria ensejado a exclusão do
Simples Nacional, já se encontraria devidamente quitado. Apresenta o comprovante de
arrecadação.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, verbis:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728007/2015-81

Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
A possibilidade de regularização da pendência está prevista no art. 31, §2° da LC
no 123, de 2006, transcrita a seguir:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
Como a ciência do Ato Declaratório Executivo ocorreu em 11/11/2015, através do
Edital Eletrônico no 001299260 (fls. 40 e 41), o interessado teria até 11/12/2015 para
providenciar a regularização do débito que ensejou a exclusão do Simples Nacional.
No Recurso Voluntário foi apresentado o DARF de fls. 62, no intuito de
comprovar a regularização das pendências. No entanto, a data de arrecadação que consta no
documento é 23/02/2016, ou seja, posterior à data limite permitida pela legislação.
Dessa forma, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a
emissão do Ato de Exclusão do Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contado da sua
ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital